Tribunal: TJDFT
Processo: 0727645-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727645-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVITA, WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JOAO RAIMUNDO GALDINO D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NOVITA e WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706064-02.2017.8.07.0007, manejado pelos Agravantes em desfavor de JOÃO RAIMUNDO GALDINO, indeferiu o pleito dos Credores, ora Agravantes, de indisponibilidade de bens do Executado por meio do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB e de pesquisa no Sistema CENSEC – Central Notarial de Serviços Eletrônicos. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Para análise do pedido de id. 98419239, providencie o executado a juntada aos autos a certidão de trânsito em julgado do recurso. Sem prejuízo, à Secretaria para que certifique quanto à soma dos valores depositados em Juízo, a fim de possibilitar eventual expedição de alvará. O exequente requereu consulta aos sistemas CNIB, CENSEC, expedição de ofícios aos cartórios de notas e disponibilização da declaração de imposto de renda 2020/2021 (ID 99021200). A CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB é um sistema criado para o cumprimento de decisões judiciais que determinam a indisponibilidade de bens, instituto que não se confunde com a constrição patrimonial decorrente de atos de penhora. Portanto, incabível a utilização deste sistema para a finalidade pretendida pelo exequente, razão pela qual indefiro o pedido. Caso queira identificar a existência de imóveis de propriedade da parte executada, deverá fazer a consulta perante os cartórios de registro de imóveis. Pelas mesmas razões, indefiro o pedido de consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) ou expedição de ofício aos Serviços Notariais, pois referida consulta não visa localização de bens ou direitos de expressão econômica expropriáveis em nome da parte devedora/executada em processos judiciais, mormente por não indicar, diretamente, existência de bens. Confira-se jurisprudência desse egrégio Tribunal de Justiça à respeito do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS DA PARTE DEVEDORA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados foi instituída e regulamentada pelo Provimento n. 18/2012 do CNJ, com objetivo, nos termos do seu art. 1o, de interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa; incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos caso de sigilo; e possibilitar a consulta direta de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. 2. Assim, não se verifica que a Censec tenha a finalidade precípua de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou como auxiliar na pesquisa de bens de devedores. Portanto, mostra-se incabível a sua utilização no intuito de obter informações sobre bens registrados em nome do devedor e de, caso localizados, requerer o bloqueio judicial. Além disso, compete ao exequente diligenciar bens passíveis de penhora, haja vista o seu interesse na plena execução do crédito, devendo impulsionar o feito quando uma medida solicitada for infrutífera. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1350497, 07087573820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que diz respeito à disponibilização da declaração de imposto de renda 2020/2021, proceda-se à consulta INFOJUD do referido exercício. Após, intime-se a parte exequente para conhecimento e para que indique bens do devedor passíveis de penhora ou demonstre o esgotamento dos meios para encontrá-los, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão. Fica o exequente advertido de que diligências já realizadas não serão reiteradas, bem como que as providências que poderiam ser adotadas por este Juízo já o foram e não serão deferidos pedidos de ofício a outros órgãos.” Dizem os Agravantes que já foram expedidos, no cumprimento de sentença originário em que se busca o recebimento da condenação principal e de honorários advocatícios de sucumbência, inúmeras diligências com o intuito de localizar bens do Devedor, “tais como BACENJUD (id 9345430); RENAJUD (id 9345444, id 65502799); bens que guarnecem o lar (id 9954193); penhora de percentual da remuneração (id 32296989), esta obstada por decisão na Rescisória no 6.608/DF” (Doc. Num. 28565697 – Pág. 3) e todas foram infrutíferas, pelo que requereram pesquisas junto ao cadastro CNIB e ao sistema CENSEC. Defendem que este Tribunal tem decidido que, “demonstrado o esgotamento das medidas regulares de constrição, a realização das pesquisas postuladas é viável” (Doc. Num. 28565697 – Pág. 3), e considerando que, a despeito de todas as diligências já realizadas, não foram localizados bens do Devedor, as medidas vindicadas devem ser deferidas. Invocam o princípio colaborativo e os termos do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que prevê a realização de medidas denominadas atípicas. Afirmam que o “os dois sistemas, mesmo com suas particularidades, se constituem como efetivas ferramentas acessórias na localização desse patrimônio, seja, por meio do registro de indisponibilidade, como no caso do CNIB, seja na identificação de atos notariais voltados à aquisição ou venda como no CENSEC” (Doc. Num. 28565697 – Pág. 7), sendo que quanto ao CNIB, caso seja localizado algum bem, automaticamente será ele tornado indisponível e quanto ao CENSEC, “é uma plataforma que reúne informações e dados sobre testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todas as serventias extrajudiciais do Brasil, cuja informações só são disponíveis às autoridades cartoriais e judiciais, não sendo acessível aos agravantes” (Doc. Num. 28565697 – Pág. 8). Asseveram que as medidas em referência servem até para a localização de bens ocultos e verificação de eventual fraude ao credor e concluem que, “Assim sendo, mesmo que ainda que persistam vozes dissonantes, o TJDFT tem entendido pela viabilidade de se utilizar das ferramentas CNIB e CENSEC como forma de localizar bens ocultos, até porque o sistema não é disponível a todos, mas somente aqueles inseridos no rol dos artigos 10 e 19 do Provimento no 18 do CNJ” (Doc. Num. 28565697 – Pág. 8). Colacionam jurisprudência que entendem corroborar sua tese. Quanto ao perigo da demora, afirma o Agravante que ele reside no fato de que “o longo período de tramitação do feito, o esgotamento das medidas ordinárias de constrição, somados ao fato de que a decisão resistida não estava acobertada pelo manto do sigilo, possibilita ao recorrido, ciente das tentativas de busca postuladas, promova a retirada de qualquer bem remanescente por meio de atos cartoriais sem o devido registro, situação que fatalmente inviabilizaria definitivamente a continuidade da fase executiva” (Doc. Num. 28565697 – Pág. 15). Postulam, por entenderem presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para determinar “a realização das pesquisas no nome do executado, junto aos sistemas CNIB e CENSEC” (Doc. Num. 28565697 – Pág. 15). Preparo regular (Doc. Num. 28565698 e 28565698). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se, conforme relatado, de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NOVITA e WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706064-02.2017.8.07.0007, manejado pelos Agravantes em desfavor de JOÃO RAIMUNDO GALDINO, indeferiu o pleito dos Credores, ora Agravantes, de indisponibilidade de bens do Executado por meio do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB e de pesquisa no Sistema CENSEC – Central Notarial de Serviços Eletrônicos. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito dos Agravantes e quanto ao requisito da urgência, os Agravantes apenas afirmaram que ele reside no fato de que “o longo período de tramitação do feito, o esgotamento das medidas ordinárias de constrição, somados ao fato de que a decisão resistida não estava acobertada pelo manto do sigilo, possibilita ao recorrido, ciente das tentativas de busca postuladas, promova a retirada de qualquer bem remanescente por meio de atos cartoriais sem o devido registro, situação que fatalmente inviabilizaria definitivamente a continuidade da fase executiva” (Doc. Num. 28565697 – Pág. 15), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Ressalte-se, até mesmo, que o cumprimento de sentença originário tramita desde 16/06/2017 e não há indícios de que agora o Devedor busca dar cabo a eventuais bens remanescentes, pois é certo que, a despeito das diligências já realizadas, nenhum bem passível de penhora foi encontrado. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito dos Agravantes, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 27 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador